Tribunal: TJSP
Processo: 0000989-23.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Agravo em execução. Insurgência do parquet contra a aplicação do patamar de 2/5 para progressão, tratando-se de reincidente. Aplicação de novatio legis in mellius. Ocorrência de lei posterior benévola. Interpretação mais benéfica. Cumprimento de 60% de pena para a progressão de regime. Impossibilidade. Ausência de previsão legal específica. Percentual de 40% adequado. Recurso não provido.